Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-79.2021.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002952-79.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANO AUGUSTO LIMBERGER - CPF: 969.051.150-53 (APELADO), KELLY PECCIN - CPF: 014.750.780-48 (ADVOGADO), PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ - CPF: 010.173.511-12 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUSTEIO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA. EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS. RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou à restituição de valores pagos pelo consumidor a título de adequação da rede elétrica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A controvérsia decorre da exigência de custeio, pelo autor, de obra de infraestrutura necessária ao atendimento energético de imóvel inserido em empreendimento com múltiplas unidades consumidoras.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelo custeio de obra de adequação da rede elétrica, inclusive substituição de transformador, recai sobre a concessionária ou sobre o interessado em empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, bem como se a exigência caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A relação jurídica possui natureza consumerista, porém deve ser interpretada em harmonia com a regulamentação técnica do setor elétrico, não sendo possível a aplicação isolada do CDC.
A disciplina normativa da ANEEL estabelece que, em empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, os investimentos em infraestrutura básica, inclusive instalação ou substituição de transformadores, são de responsabilidade do interessado ou empreendedor.
A finalidade da norma regulatória consiste em evitar a transferência de custos privados à coletividade de usuários do serviço público, preservando o equilíbrio econômico do sistema de distribuição.

No caso concreto, a necessidade de adequação da rede decorreu de solicitação do próprio consumidor, visando viabilizar empreendimento particular, inexistindo prova de imposição arbitrária ou de extrapolação dos parâmetros técnicos pela concessionária.
A incorporação da rede ao patrimônio da concessionária não configura enriquecimento ilícito, por decorrer de imposição normativa e estar vinculada ao atendimento de interesse específico do consumidor.

Ausente conduta ilícita, não há fundamento para restituição de valores nem para a configuração de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Nos empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, o custeio das obras de infraestrutura elétrica, inclusive instalação ou substituição de transformadores, é de responsabilidade do interessado, nos termos da regulamentação da ANEEL. 2. A exigência de custeio nessas condições, quando observados os parâmetros técnicos e normativos, não configura ato ilícito nem enseja indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da
ação indenizatória que lhe move
Cristiano Augusto Limberger, condenou a concessionária requerida à restituição do valor de R$ 10.347,31, acrescido dos consectários legais, além do pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00, igualmente corrigida.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a regularidade de sua conduta. Argumenta que a cobrança decorreu da aplicação da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, a qual atribui ao interessado a responsabilidade pelo custeio de obras de infraestrutura em empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, como no caso concreto, que envolveria projeto de kitnets para locação. Defende que a sentença desconsiderou as normas específicas do setor elétrico ao aplicar, de forma isolada, as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que não houve ato ilícito a justificar a condenação, tampouco enriquecimento ilícito da concessionária, uma vez que a obra teria sido realizada em benefício exclusivo do empreendimento do autor.

No tocante aos danos morais, sustenta a inexistência de prova do abalo alegado, afirmando que os fatos narrados configuram meros dissabores cotidianos, incapazes de ensejar reparação extrapatrimonial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, afastando-se ou minorando-se a condenação por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 357770913), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Narra a parte autora, na origem, ser proprietária de unidades habitacionais do tipo quitinete, vinculadas à unidade consumidora no 6/7174101-3, sustentando que foi compelida pela concessionária requerida a promover a substituição de transformador trifásico de 45 KVA por outro de 75 KVA, como condição para viabilização do fornecimento de energia elétrica. Afirma que, em decorrência dessa exigência, suportou o pagamento da quantia de R$ 10.347,31, valor que entende indevido, além de ter enfrentado demora injustificada na efetivação da ligação de energia, o que lhe teria ocasionado prejuízos de ordem material e moral.

A concessionária, em contestação, defendeu a legalidade de sua conduta, argumentando que a exigência decorreu de solicitação de fornecimento para empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, hipótese em que, conforme a regulamentação da ANEEL, incumbe ao interessado o custeio das obras necessárias à adequação da rede elétrica.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a incidência das normas consumeristas e a responsabilidade objetiva da concessionária, concluiu pela ausência de comprovação quanto à necessidade e proporcionalidade da substituição do transformador, condenando a requerida à restituição do valor pago, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, afastando, contudo, o pedido de lucros cessantes por ausência de prova.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que atuou em conformidade com a regulamentação setorial aplicável, sendo legítima a exigência de participação financeira do consumidor em obras destinadas ao atendimento de empreendimento com múltiplas unidades. Aduz, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação imposta, bem como a ausência de dano moral indenizável, postulando a reforma integral da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, afastar ou reduzir a condenação por danos morais.

Pois bem. A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à definição acerca da responsabilidade pelo custeio da obra de adequação da rede elétrica, notadamente a substituição do transformador, bem como à verificação da existência de dano moral indenizável.

Diversamente do entendimento adotado pelo Juízo de origem, entendo que assiste razão à concessionária apelante.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja de consumo, tal circunstância não autoriza a desconsideração das normas técnicas e regulatórias específicas que regem o setor elétrico. A interpretação do caso deve se dar de forma sistemática, harmonizando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor com a regulamentação editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Conforme se extrai dos autos, o imóvel do autor insere-se em contexto de empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, ainda que apenas parte delas tenha sido efetivamente construída. Tal circunstância é determinante para a solução da controvérsia.

A regulamentação setorial é clara ao estabelecer que, em hipóteses dessa natureza, a responsabilidade pelos investimentos necessários à implantação da infraestrutura básica de distribuição de energia elétrica não recai sobre a concessionária, mas sobre o interessado ou empreendedor.

Nesse sentido, a disciplina atualmente consolidada na Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, que sucedeu a Resolução no 414/2010, dispõe expressamente que a distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários à construção das redes destinadas ao atendimento de empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, atribuindo ao interessado o respectivo custeio, inclusive quanto à instalação ou substituição de transformadores, in verbis:

“
Seção XVI

Da Conexão Gratuita

Art. 104. O consumidor, com fundamento na Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, tem direito à conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV;

II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW;

III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e

IV - obras para viabilizar a conexão contemplando:

a) a extensão, reforço ou melhoria em redes de distribuição em tensão menor ou igual a 138kV, incluindo a instalação ou substituição de transformador; ou

b) o atendimento por sistemas isolados, de que trata o Capítulo IV do Título II.

§ 1o A gratuidade da conexão disposta no caput aplica-se à conexão individual de unidade consumidora situada em comunidades indígenas e quilombolas, ainda que o imóvel já seja atendido, desde que os demais critérios estejam satisfeitos.

§ 2o A gratuidade disposta no caput não se aplica:

I - à classe iluminação pública; e

II - às unidades consumidoras localizadas em empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as regras do Capítulo II do Título I.

CAPÍTULO II

DOS EMPREENDIMENTOS DE MÚLTIPLAS UNIDADES

[...]

Seção II

Das Obras de Infraestrutura em Empreendimentos de Interesse Específico

Art. 480. A distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observadas as condições específicas para:

I - regularização fundiária urbana de interesse social, de que trata o art. 485;

II - Programa Casa Verde e Amarela, de que trata o art. 486; e

III - Programa Minha Casa, Minha Vida - PMCMV, de que trata o art. 667.

§ 1o A responsabilidade financeira pela implantação das obras dispostas no caput é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária, e inclui os seguintes custos:

I - obras do sistema de iluminação pública ou de iluminação das vias internas, conforme o caso, observada a legislação específica;

II - obras necessárias para a conexão à rede da distribuidora, observadas as condições estabelecidas no art. 482; e

III - postos de transformação necessários para o atendimento, ainda que em via pública, abrangendo os materiais necessários e a mão de obra, observados os critérios de mínimo dimensionamento técnico possível e menor custo global."

A interpretação teleológica dessa norma evidencia que o sistema regulatório busca evitar a socialização indevida de custos privados, impedindo que investimentos voltados a empreendimentos particulares sejam suportados pela coletividade de usuários do serviço público.

No caso concreto,
os fatos comprovados nos autos indicam
que a exigência de adequação da rede, inclusive com substituição do transformador, decorreu da solicitação formulada pelo próprio autor para viabilizar o atendimento energético de seu empreendimento. Ainda que o número de unidades efetivamente edificadas seja inferior ao inicialmente projetado, tal circunstância não afasta a natureza do empreendimento nem altera a lógica regulatória aplicável.

Ademais, não há nos autos demonstração de que a obra exigida extrapolou os parâmetros técnicos mínimos ou que tenha sido imposta de forma arbitrária pela concessionária. Ao contrário, verifica-se que houve apresentação de orçamento e observância dos procedimentos administrativos pertinentes, o que evidencia a regularidade da atuação da apelante.

Nesse contexto, não se pode inverter o regime jurídico estabelecido pela regulação setorial para transferir à concessionária e, por conseguinte, aos demais usuários do sistema, o ônus financeiro de obra destinada a viabilizar empreendimento de interesse particular.

A conclusão adotada na sentença, ao impor à concessionária o dever de ressarcimento, acaba por desconsiderar a distinção essencial entre obras de interesse coletivo e aquelas voltadas ao atendimento específico de empreendimento privado, o que não se mostra juridicamente adequado.

No tocante à alegação de enriquecimento ilícito, igualmente não se sustenta. A incorporação da rede ao patrimônio da concessionária decorre de imposição legal e não implica, por si só, dever automático de ressarcimento, sobretudo quando a obra foi realizada para atender interesse direto do consumidor, nos termos da regulamentação aplicável.

Neste sentido, colaciono:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - UNIDADE CONSUMIDORA SITUADA EM EMPREENDIMENTO DE MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS - GRATUIDADE - NÃO APLICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. - Prevê a Resolução da Aneel no 1.000/2021 que o direito à instalação gratuita de energia elétrica não se aplica às unidades localizadas em empreendimentos compostos por múltiplos consumidores - Conforme previsto no art. 480, § 1o, da Resolução Normativa 1 .000/21, o ônus financeiro pela implantação das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras é do responsável pela implantação do empreendimento ou da regularização fundiária - Por se tratar de unidade consumidora localizada em empreendimento composto por múltiplas unidades, legítima a conduta da concessionária ao exigir a contraprestação financeira pelo serviço - Recurso ao qual se nega provimento
”
.
(TJMG, RAC 51252819720228130024, 5a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Levenhagen, j. 18.05.2023).

Em síntese, considerando que o custeio da obra de infraestrutura elétrica é de responsabilidade do interessado em empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, e inexistindo conduta ilícita por parte da concessionária, a reforma da sentença é medida que se impõe, para considerar regular o pagamento efetuado pelo apelado, afastando o dano moral.

Assim, a sentença merece reforma para julgar improcedente a pretensão, invertendo o ônus sucumbencial, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual gratuidade de justiça.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026